Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708663-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAR PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINAR PINHEIRO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0734050-93.2020.8.07.0016, manejado em desfavor da Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, deferiu a penhora de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. Foi solicitado o bloqueio de valores via Sistema SISBAJUD pelo exequente no ID 116751816, referente ao executado EDINAR PINHEIRO DE SOUZA, CPF: 033.332.385-86. Planilha pelo ID n. 116751817. O art. 854 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o bloqueio eletrônico de valores em execução que existam em nome do(a) Executado(a) no sistema bancário por meio do SISBAJUD, como ora realizado por este Juízo, possibilitando, também, o desbloqueio imediato de valores que excedam aos efetivamente executados. Por se tratar de dinheiro o primeiro bem a ser penhorado, como preceitua o inciso I, do art. 835 do CPC, e tendo sido encontrado ativos financeiros do(a) Executado(a) no sistema bancário, foi realizado por este Juízo o bloqueio de valores, por meio eletrônico, que não excedam aos valores efetivamente executados, sendo implementado, de imediato, o desbloqueio dos excedentes. Em sendo assim, DECRETO a penhora do(s) valor(es) indicado(s) no documento que efetivou o bloqueio pelo Sistema SISBAJUD, junto a(s) conta(s) bancária(s) e banco(s) informado(s), para que produza(m) seus jurídicos e legais efeitos, cujo(s) valor(es) foi(ram) transferido(s) para o Banco do Brasil S/A, Agência 4200, como indicado no documento que efetivou o bloqueio. Em face da presente decisão, fica dispensada a lavratura de termo. Intime-se o(a) Executado(a) da penhora efetivada, por meio do seu Defensor, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §2o e §3o do CPC. Após, com ou sem manifestação, intime-se o(a) Exequente para requerer o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, anote-se nova conclusão.” Afirma a Recorrente que a penhora eletrônica alcançou valores impenhoráveis e que a constrição é incompatível com o deferimento da gratuidade de Justiça. Pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja desconstituída a penhora deferida na origem, com o imediato desbloqueio das quantias penhoradas. Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0734050-93.2020.8.07.0016, deferiu a penhora de ativos via sistema SISBAJUD. O presente Agravo de Instrumento configura via inadequada para a dedução da pretensão da Agravante, consistente em impugnar a penhora deferida no processo originário, haja vista que deve ser previamente observado o rito previsto no Código de Processo Civil, de modo a ser privilegiado o duplo grau de jurisdição. Como pode ser extraído da leitura do Feito originário, a Agravante deverá manejar, na origem, a impugnação à penhora deferida, ouvindo-se a parte contrária para que seja proferida decisão acerca de tal impugnação e, somente após esse trâmite, caso haja interesse recursal, é que será aberta a via do Agravo de Instrumento para a ora Recorrente. Registre-se que a intimação para apresentação de impugnação pela Executada consta da própria decisão ora questionada “Intime-se o(a) Executado(a) da penhora efetivada, por meio do seu Defensor, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §2o e §3o do CPC.”. A análise do presente recurso, desse modo, afronta os princípios do Contraditório, do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Quanto aos efeitos da concessão da gratuidade de Justiça (ex nunc), a matéria encontra-se preclusa, já que apreciada na decisão de Num. 115168783 do Feito originário, contra a qual a ora Agravante não se insurgiu. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via recursal eleita. Com tais razões, por ser incabível o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador